Tribunal: TJDFT
Processo: 0702380-78.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702380-78.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDELCIO GONCALVES DOS SANTOS APELADO: RAQUEL ALMEIDA DA SILVA D E S P A C H O Em atenção à petição de ID 39857220, fica o apelante intimado para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a guia das custas da apelação de ID 39242322, uma vez que foi acostado aos autos apenas o comprovante das custas (ID 39857221), desacompanhado da respectiva guia. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator